Tribunal: TJSP
Processo: 1014680-11.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Obrigação de outorga de escritura definitiva de imóvel não cumprida – Multa contratualmente prevista pela demora no cumprimento da obrigação – Falta de comprovação pela embargante quanto à imposição do valor mencionado nas razões de apelação – Impossibilidade de discussão da matéria – Alegação de impenhorabilidade, por ser o imóvel bem de família – Ausência de prova de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Obrigação de outorga de escritura definitiva de imóvel não cumprida – Multa contratualmente prevista pela demora no cumprimento da obrigação – Falta de comprovação pela embargante quanto à imposição do valor mencionado nas razões de apelação – Impossibilidade de discussão da matéria – Alegação de impenhorabilidade, por ser o imóvel bem de família – Ausência de prova de efetiva utilização ou de que o bem penhorado seja o único de sua propriedade dessa natureza – Ônus da apelante – Apelação tempestiva – Documentos extemporaneamente juntados e que são irrelevantes para o deslinde do feito – Avaliação do imóvel que não foi objeto da sentença atacada - Recurso não provido.